Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-55.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004092-55.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARA FERNANDES FERREIRA - CPF: 058.418.621-54 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1132). PISO SALARIAL DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1.
No julgamento do Tema 1132, o c. STF firmou a seguinte tese
sobre a matéria em debate neste
s autos
:
“I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.
(STF Tema 1132. RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
16-02-
2024 PUBLIC
19-02-2024).

2.
Acórdão

da Turma Recursal
em desconformidade com o precedente qualificado.
Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado (Juízo de retratação):

1004092-55.2020.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente:
LARA FERNANDES FERREIRA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

A
sentença
do juízo singular julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante
.

O
acórdão
proferido
negou provimento ao Recurso Inominado
(ID 87542498/PJe2
).

O
Recurso Extraordinário

interposto pela parte reclamante
ficou sobrestado e, e
m
juízo de admissibilidade
,

o e. Presidente da Terceira Turma Recursal determinou a remessa dos autos para possível juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise da matéria atinente a retratação.

Piso salarial do Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate as Endemias.

Com o julgamento do RE 1.279.765 BA, TEMA 1.132,
o Supremo Tribunal Federal
fixou entendimento
acerca do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e
d
os Agentes de Combate às Endemias
, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3o, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois)
salários-mínimos
. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5o da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1o, II, a e c, § 4o, I), e autorizado pelo art. 8o da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5o, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a
priori,
diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF,
arts
. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1o de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário.
Tese de repercussão geral para o Tema 1132:
I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3o, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.
(STF Tema 1132. RE 1279765, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
16-02-
2024 PUBLIC
19-02-2024)

Assim
, segundo a decisão do c. STF,
é constitucional a aplicação d
o piso salarial estabelecido pela Lei 12.99
4
/2014
aos
Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias
,
independentemente do regime jurídico (celetista ou
estatutário),
sendo que
, após a edição da EC
120/
2022 (05/05/2022), esse piso passou a ser de 2
(dois)
salários-mínimos
.

Desse modo
,
nos termos
d
o art. 9o-A da Lei 11.350/2006, com a redação acrescida e alterada pelas Leis 12.994/2014 e 13.708/2018, bem como
d
a Emenda Constitucional 120/2022, que acrescentou o § 9o ao art. 198 da CF,
o pi
so salarial

d
esses profissionais, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, independentemente do regime jurídico,
deve ser o seguinte
:

a) R$1.014,00 a partir de 17/06/2014;

b) R$1.250,00 a partir de 1o/1/0019;

c) R$1.400,00 a partir de 1o/1/2020;

d) R$1.500,00 a partir de 1o/1/2021, reajustada anualmente; e

e) dois salários-mínimos a partir, de 5/5/2022.

No presente caso, em exame dos holerites da parte reclamante
,
juntados no ID
83620466
/PJe2,
constata
-se que
desde 201
9
a parte reclamada não
vem
respeit
ando
o piso salarial nacional
.

Dess
arte,
o acórdão
desta Turma Recursal que confirmou a sentença que julg
ou improcedente a ação
está em dissonância com o precedente qualificado e deve haver retratação
, para dar provimento ao recurso
e
:

a)
determinar que

seja
realizada a imediata implementação do piso salarial
de 2 (dois) salários-mínimos
na folha de pagamento da
parte reclamante
; e b)
em relação ao período pretérito,

condenar o reclamado a
o
pagamento

d
a diferença salarial e
d
os
respectivos
reflexos em férias, gratificação de 1/3 sobre as férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade
,
a serem calculados com observância

d
os valores
do piso salarial estabelecidos pela legislação federal, com
o

acima indicado
, para cada período
, observada eventual prescrição quinquenal
.

Dispositivo.

Posto isso, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, em
juízo de retratação
positivo
,
conhe
ço
do Recurso Inominado
e
dou
-lhe provimento

para
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial

para
:

a)
determinar
que seja realizada a imediata implementação do piso salarial de 2 (dois) salários-mínimos na folha de pagamento da parte reclamante;
e

b) em relação ao período pretérito
e até que seja cumprida a determinação da letra “a”
,
condenar
o reclamado ao pagamento da diferença
apurada entre o piso salarial nacional vigente
(estabelecido
pela legislação federal, como indicado na fundamentação, para cada período)
e o subsídio efetivamente recebido pela parte reclamante (
conf.
ID 83620466/PJe2),
bem
com
o

d
o
s respectivos reflexos em férias, gratificação de 1/3 sobre as férias, gratificação natalina e adicional de insalubridade,
observada eventual prescrição quinquenal
.

O valor da
condenação
deverá
ser acrescid
o

de
:

I. correção monetária pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG),
da data
da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

da
data da
citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021)
; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização
monetária, remuneração
do capital e
compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente,
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024